Tribunal: TJDFT
Processo: 0708582-81.2021.8.07.0020
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-18
Data de publicação: 2023-06-02

Ementa:
PROCESSO CIVIL. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. DISTRIBUIÇÃO. REGRA GERAL. PRINCÍPIO DA SUCUMBÊNCIA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. APLICAÇÃO. SUBSIDIÁRIA.

1. O Código de Processo Civil adotou o princípio da sucumbência como regra de distribuição dos honorários advocatícios e das custas processuais devidos em razão do sentenciamento do feito, de forma a direcionar à parte sucumbente, proporcionalmente, o ônus daí decorrentes, seja pelo decaimento de uma pretensão perseguida ou mesmo pelo acolhimento de pedido formulado em seu desfavor.

2. Como regra, a condenação ao pagamento dos ônus sucumbenciais rege-se pelo princípio da sucumbência e, excepcionalmente, pelo princípio da causalidade, pelo qual é permitida a responsabilização daquele que deu causa ao ajuizamento da demanda ou à instauração de incidente processual pelo pagamento das despesas decorrentes de sua postura litigante.

3. Ausentes indícios de injustiça quanto à distribuição dos ônus decorrentes da improcedência dos pedidos deduzidos na petição inicial, resta afastada a hipótese de aplicação do princípio da causalidade em substituição ao princípio da sucumbência.

4. Recurso conhecido e desprovido.